Tribunal: TCU
Processo: 009.839/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8256/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 009.839/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alceri Karsten (XXX.199.200-XX); Allan Bruno Pinto de Souza (XXX.191.564-XX); Gizela Barbosa do Nascimento (XXX.316.326-XX); Guilherme Jose Lima (XXX.272.403-XX); Leandro Alvarenga Silva (XXX.202.788-XX); Leonice Paixao Passos (XXX.881.596-XX); Marcio Barreto da Silva (XXX.536.498-XX); Otavio Jose Dias de Oliveira (XXX.782.518-XX); Paulo Heringer Trevisan (XXX.039.058-XX); Veridiana Bianchin Martin (XXX.902.818-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.